Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITO NÃO REPARADO NO PRAZO LEGAL. ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO. CONTRATO COLIGADO. CONEXO. RESCISÃO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO EM MOMENTO PRECEDENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO DEVIDOS. AOS NOVOS ADVOGADOS CABEM OS HONORÁRIOS MAJORADOS NA FASE RECURSAL.
1. A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
2. O CDC possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. O vício não foi sanado em 30 dias, tampouco foi convencionado a ampliação desse prazo. Assim, de acordo com o § 3o do art. 18 do CDC: “O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.” A rescisão do contrato de compra e venda é medida que se impõe, razão pela qual devem as partes retornarem ao status quo ante.
4. A instituição financeira também é diretamente afetada pela resolução do contrato de consumo. Trata-se de contrato coligado ou conexo que recebeu atenção diferenciada na Lei 14.181/21 que promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor. O art. 54-F cuida especificamente do que denomina “contratos coligados” para abranger principalmente os contratos de crédito de financiamento de produtos específicos, como é o caso dos autos. A norma só reforça o entendimento jurisprudencial sobre o tema: a rescisão do contrato de compra de veículo afeta diretamente o contrato acessório de empréstimo. Nos contratos coligados ou conexos, há interdependência entre acessório e principal. A resolução do contrato de compra e venda de veículo afeta diretamente o contrato de financiamento do bem.
5. "Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie – tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual a possível arguição da exceção de contrato não cumprido constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento. Precedente. (...) " (REsp 1406245/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
6. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. Na hipótese, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelo autor.
7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a manutenção da verba compensatória no valor de R$ 10.000,00.
8. A Defensoria atuou em todas as etapas até a sentença na defesa dos interesses do autor. A atuação dos novos advogados constituídos pelo autor se limitou, na fase de cognição, a acompanhar o autor a partir da prolação da sentença, de modo que não tem direito ao recebimento dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, os quais são devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal. Todavia, cabe aos novos patronos o percentual dos honorários majorados na fase recursal.
9. Recursos das rés conhecidos e não providos. Apelo do terceiro interessado conhecido e provido. Honorários majorados.